Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720009-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: INCORPORACAO BL 18 LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Água Branca Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 27431493, págs. 1-12) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade (ID no 26753660, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO